Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715860-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: IRENE PIRES DE MORAES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Ação de obrigação de fazer. Plano e saúde. Cobertura de home care. Estado grave de saúde. Negativa de cobertura. Rol da ANS não taxativo. Abusividade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora em face de plano de saúde, visando garantir a continuidade do atendimento domiciliar (home care), necessário para seu quadro de saúde grave e progressivo, abrangendo câncer em metástase, Alzheimer, Parkinson, entre outras condições que exigem cuidados contínuos. A ré recusou-se a custear o serviço de home care, propondo um programa alternativo de gerenciamento de casos, não compatível com a necessidade de assistência integral da autora. O juízo de primeiro grau negou o pedido de home care e revogou a liminar concedida anteriormente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura do home care por parte do plano de saúde, sob o argumento de que o caso da autora não se enquadra no rol de procedimentos da ANS, é válida, bem como se a assistência parcial proposta no programa de gerenciamento de casos atende às necessidades da autora. III. Razões de decidir 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o home care constitui extensão do tratamento hospitalar, sendo abusiva a exclusão desse serviço quando o contrato prevê internação, pois visa assegurar a continuidade do tratamento adequado e necessário ao paciente. 4. A cláusula que exclui o serviço de home care é abusiva diante da lei (Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, introduziu os parágrafos 12 e 13 ao art. 10) e da jurisprudência amplamente majoritária do TJDFT. 5. O programa de gerenciamento de casos oferecido pela ré revela-se insuficiente diante do estado crítico da autora, que requer cuidados ininterruptos, conforme relatório médico que destaca a necessidade de acompanhamento constante e suporte imediato para evitar riscos à saúde e à vida da paciente. IV. Dispositivo 6. Recurso da autora provido. Recurso da ré julgado prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 371, 479, e 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do CPC, aduzindo, em suma, que por meio de prova pericial, restou demonstrado não ser necessário atendimento técnico em tempo integral no caso em exame; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ser taxativo o rol publicado pela ANS, cabendo às operadoras de planos de saúde a observância aos parâmetros mínimos nele definidos. Acentua a necessidade de cumprimento do contrato firmado entre as partes, em observância aos princípios da probidade e da boa-fé. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.688. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 156, 371, 479, e 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes” (REsp n. 1.909.883/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “O programa de gerenciamento de casos oferecido pela ré revela-se insuficiente diante do estado crítico da autora, que requer cuidados ininterruptos, conforme relatório médico que destaca a necessidade de acompanhamento constante e suporte imediato para evitar riscos à saúde e à vida da paciente” (ID 67264365) ensejaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017